Tribunal: TJES
Processo: 5002822-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002822-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO MAIA LIMA

AGRAVADO: SOC C C V M LIMA LIMA LTDA EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO. VENDA EM TERCEIRA PRAÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por sócio falido contra decisão que homologou laudos de avaliação de bens arrecadados e determinou a realização de hasta pública no processo de falência da sociedade Lima, Lima Ltda. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de prévia intimação dos credores, incorreção no índice de atualização do Quadro Geral de Credores, extinção de suas obrigações pessoais e impossibilidade de alienação em terceira praça por qualquer preço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia dos credores para manifestação antes do leilão gera nulidade; (ii) definir se deve ser aplicado o INPC ou a TR na atualização do Quadro Geral de Credores; (iii) analisar se houve extinção das obrigações pessoais do falido pelo decurso do prazo; (iv) estabelecer se a alienação em terceira praça por qualquer valor configura venda por preço vil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O procedimento falimentar visa à satisfação coletiva dos credores, sendo os atos de liquidação impulsionados de ofício pelo juízo, com publicidade assegurada por edital. Não há exigência legal de convocação específica dos credores antes do leilão.
4.
O Quadro Geral de Credores atualizado revela passivo superior a R$ 23 milhões, valor não integralmente coberto pelos bens arrecadados, sendo imprescindível a continuidade dos atos de alienação.
5.
A utilização do INPC como índice de correção é legítima, uma vez que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF por não refletir a inflação real.
6.
O pedido de extinção das obrigações do falido deve ser formulado em incidente processual próprio, conforme art. 137 do Decreto-Lei nº 7.661/45, não podendo ser decidido incidentalmente nos autos principais.
7.
A alienação em terceira praça encontra respaldo no CPC e na Lei nº 11.101/2005, aplicáveis subsidiariamente ao regime falimentar do decreto-lei. A venda por preço vil somente se caracteriza quando inferior a 50% da avaliação (art. 891, parágrafo único, CPC), o que afasta a nulidade arguida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
A ausência de intimação prévia dos credores não acarreta nulidade do leilão na falência, bastando a publicação do edital.
11.
O INPC é o índice adequado para atualização do Quadro Geral de Credores, sendo inconstitucional a utilização da TR.
12.
A extinção das obrigações do falido deve ser requerida em incidente processual próprio, não podendo ser analisada incidentalmente nos autos principais.
13.
A alienação em terceira praça não configura preço vil, desde que observada a regra do art. 891, parágrafo único, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 7.661/45, art. 137; Lei nº 11.101/2005; CPC, art. 891, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.357, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 14.03.2013

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002822-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO MAIA LIMA

AGRAVADA: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA, LIMA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RONALDO MAIA LIMA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Falência da Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Lima, Lima Ltda. (Processo nº 1065812-72.1998.8.08.0024), homologou os laudos de avaliação de bens arrecadados do agravante e determinou a realização de hasta pública para a alienação dos referidos ativos.

Em suas razões recursais (evento 12379284), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada. Argumenta a necessidade de prévia intimação dos credores para manifestarem interesse no feito, que tramita há quase 40 (quarenta) anos; a incorreção do índice de atualização monetária aplicado ao Quadro Geral de Credores (INPC em vez da TR); a extinção de suas obrigações pessoais pelo decurso do prazo legal; e a impossibilidade de alienação dos bens em terceira praça por qualquer preço, o que caracterizaria venda por preço vil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que a pretensão do agravante não merece prosperar, devendo ser mantida a r. decisão de primeiro grau, cujos fundamentos adoto e reitero, em linha com o que já fora decidido em sede liminar.

O agravante levanta uma série de questões processuais e de mérito na tentativa de obstar a alienação de seus bens pessoais, arrecadados para a massa em virtude de sua responsabilidade por atos de gestão fraudulentos, reconhecida em ação própria com trânsito em julgado. Contudo, nenhuma delas se sustenta.

Inicialmente, a alegação de necessidade de prévia intimação dos credores para manifestarem interesse no prosseguimento do feito, antes da realização do leilão, carece de amparo legal. O procedimento falimentar visa à satisfação do interesse coletivo dos credores, e os atos de liquidação, como a hasta pública, são impulsionados de ofício, sob a condução do juízo universal e fiscalização da Administradora Judicial e do Ministério Público. A publicidade exigida por lei é a do edital de leilão, que foi devidamente observada, não havendo que se falar em nulidade por ausência de uma convocação específica para que os credores, após 40 anos, confirmem seu interesse.

Quanto a suposta desnecessidade da alienação dos bens, sob o argumento de que o ativo já superaria o passivo, a tese parte de premissa equivocada. A Administradora Judicial apresentou o Quadro Geral de Credores (QGC) devidamente atualizado, apontando um passivo superior a R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). O valor dos bens arrecadados e avaliados, somado ao montante em caixa, não é suficiente para quitar a totalidade da dívida, o que torna a continuidade dos atos de alienação não apenas útil, mas imprescindível para o deslinde do processo falimentar.

Melhor sorte não assiste ao agravante no que se refere ao índice de correção monetária. A pretensão de aplicar a Taxa Referencial (TR) em detrimento do INPC (índice oficial adotado por este Tribunal) é manifestamente improcedente. Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, por não refletir a real desvalorização da moeda.

No que tange à extinção das obrigações do falido, também não vislumbro razões para promover a reforma da decisão agravada. O art. 137 do Decreto-Lei nº 7.661/45 estabelece um rito próprio para tal requerimento, que deve ser autuado em incidente processual apartado, com a devida publicação de edital para ciência e eventual oposição dos credores e do Ministério Público. É matéria que não pode ser decidida de forma incidental nos autos principais, como pretende o agravante, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Por fim, a insurgência contra a realização do leilão em terceira praça, por qualquer valor, também não se sustenta. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, embora a falência seja regida pelo antigo decreto-lei, aplicam-se, por analogia e subsidiariamente, as normas contidas na Lei nº 11.101/05 e no atual Código de Processo Civil, que visam à celeridade e à máxima efetividade do processo falimentar. A alienação em múltiplas praças é um mecanismo que busca a rápida realocação dos ativos na economia e a célere satisfação dos credores. A alegação de venda por "preço vil" é rechaçada pela própria sistemática processual, que, conforme o art. 891, parágrafo único, do CPC, considera vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação, estabelecendo um piso que protege o patrimônio contra a dilapidação.

Dessa forma, a decisão agravada não padece de qualquer vício, estando em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, bem como alinhada aos princípios que norteiam o processo de falência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de primeiro grau.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.